Tribunal: TJDFT
Processo: 0039813-90.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039813-90.2013.8.07.0007 RECORRENTE: ROANI PEREIRA DO PRADO e outro RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. SEIS APELANTES. CRIMES DE ESTELIONATO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CABIMENTO. PENA DE MULTA. CONTINUIDADE. SOMA. INCABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O acervo probatório comprovou, através da transcrição das interceptações telefônicas, dos depoimentos policiais e dos documentos constantes dos autos, que os recorrentes integravam organização criminosa com o fim de praticar delitos de estelionato, cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos, sendo incabível acolher o pleito absolutório. 2. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima. Na espécie, ficou devidamente comprovado que os apelantes obtiveram vantagem ilícita ao utilizarem dados de cartões de crédito de terceiros para adquirirem produtos pela internet, inviabilizando o pleito absolutório. 3.Conforme o Enunciado no 17 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o princípio da consunção quando o falso constituir crime-meio necessário para a prática de crime de estelionato. Todavia, quando subsistir a potencialidade lesiva da falsidade, não há falar em absorção, pois o falso permanece hígido para a prática de outros delitos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Mantém-se o acréscimo da pena-base pela avaliação negativa da culpabilidade e das circunstâncias do delito se a sentença encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos. 5. A confissão espontânea pode ser compensada com a agravante da reincidência, por se tratar de circunstância igualmente preponderante, ressalvadas as hipóteses de multirreincidência, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Em relação ao quantum do aumento de pena no crime continuado, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas em consagrar como critério a quantidade de infrações cometidas. 7. A regra contida no artigo 72 do Código Penal, que prevê o somatório das multas, não pode ser aplicada aos crimes continuados, mas apenas às hipóteses de concurso de crimes. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos para promover a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência na pena do quarto apelante,a qual resta diminuída de 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 5.133 (cinco mil, cento e trinta e três) dias-multa para 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 61 (sessenta e um) dias-multa, no valor mínimo legal, pois mantida sua condenação nas sanções do artigo 171 do Código Penal (estelionato), por 97 (noventa e sete) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva); artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa); artigo 297 do Código Penal (falsificação de documento público), por sete vezes, e artigo 304, c/c artigo 297, ambos do Código Penal (uso de documento falso), por duas vezes; bem como para reduzir a pena de multa aplicada a todos os apelantes, nos seguintes termos: mantida a condenação do primeiro apelante como incurso nas sanções do artigo 171 do Código Penal (estelionato), por 07 (sete) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), e artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, reduzir a sanção pecuniária de 150 (cento e cinquenta) para 29 (vinte e nove) dias-multa, no valor mínimo legal; mantida a condenação do segundo apelante como incurso nas sanções do artigo 171 do Código penal (estelionato), por 110 (cento e dez) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), e artigo 2o, caput e § 3o, da Lei no 12.850/2013 (exercer o comando de organização criminosa), à pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, reduzir a sanção pecuniária de 2.755 (dois mil, setecentos e cinquenta e cinco) para 32 (trinta e dois) dias-multa, no valor mínimo legal; mantida a condenação do terceiro apelante como incurso nas sanções do artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), e artigo 297 do Código Penal (falsificação de documento público), por duas vezes, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, reduzir a sanção pecuniária de 100 (cem) para 24 (vinte e quatro) dias-multa, no valor mínimo legal; mantida a condenação do quinto apelante como incurso nas sanções do artigo 171 do Código Penal (estelionato), por 06 (seis) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), e artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), à pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, reduzir a sanção pecuniária de 224 (duzentos e vinte e quatro) para 29 (vinte e nove) dias-multa, no valor mínimo legal; e, mantida a condenação do sexto apelante como incurso nas sanções do artigo 171 do Código Penal (estelionato), por 110 (cento e dez) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), e artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, reduzir a sanção pecuniária de 1.180 (mil, cento e oitenta) para 29 (vinte e nove) dias-multa, no valor mínimo legal. Os recorrentes, embora tenham fundamentado o recurso na alínea “a” do permissivo constitucional, não apontam violação a qualquer dispositivo de lei infraconstitucional, limitando-se a afirmar que não houve prática do crime previsto na Lei 12.850/2013. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012